Tribunal: TJMT
Processo: 1003937-78.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003937-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISLAYNE NATALY SOUZA DA SILVA - CPF: 104.730.274-88 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SORRIA SIM CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA - CNPJ: 42.338.583/0001-05 (RECORRIDO), THAIS PAMELA DA SILVA - CPF: 321.644.478-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE SOBRE O CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA MANTIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O consumidor deve ser devidamente informado sobre as características do produto ou serviço contratado, conforme estabelece o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, restou comprovado que a autora tinha ciência da contratação do cartão de crédito, utilizado para parcelamento de tratamento odontológico, não havendo indício de falha no dever de informação por parte das requeridas.

2.

A configuração da litigância de má-fé se dá quando a parte altera a verdade dos fatos, conforme disposto no artigo 80, II, do Código de Processo Civil. No presente caso, a autora alegou desconhecimento das condições contratuais de forma injustificada, demonstrando intenção de obter vantagem processual indevida. Mantém-se a multa por litigância de má-fé imposta pela sentença.

3.

A indenização por danos morais não se justifica em situações de mero aborrecimento. Para sua caracterização, é necessária comprovação de abalo psicológico que ultrapasse o cotidiano, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso em tela, não se verifica dano moral indenizável.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Nas razões recursais, a recorrente pugna a condenação da empresa em reparação por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço.

Segundo a autora, ao contratar um tratamento odontológico com a segunda requerida, ficou surpresa ao descobrir que a transação foi realizada através de um cartão de crédito emitido pela primeira requerida (Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda), ao invés de parcelamento direto pela clínica. A autora alega não ter sido informada sobre a contratação do referido cartão, o que supostamente lhe causou prejuízos financeiros e psicológicos. Contudo, a sentença proferida no primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, além de reconhecer a prática de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos por parte da autora.

A controvérsia gira em torno da validade da contratação e da informação prestada sobre o meio de pagamento, bem como da natureza da dívida gerada com a utilização do cartão de crédito. Nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é direito básico do consumidor obter informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados. No entanto, a documentação constante dos autos, como o contrato de adesão ao cartão Brasil Card (ID 243709696), comprova que a autora teve ciência do produto contratado, incluindo o fato de que o parcelamento seria realizado por meio de um cartão de crédito. Ademais, os comprovantes das faturas iniciais com o nome “Brasil Card” no cabeçalho demonstram que a recorrente foi alertada sobre o tipo de transação desde o início.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício de consentimento que justifique a anulação do débito ou a declaração de inexistência da obrigação contratual, conforme bem fundamentado na sentença de primeiro grau. A responsabilidade objetiva da ré, estabelecida pelo artigo 14 do CDC, foi devidamente observada, e não há comprovação de falha no dever de informar.

A sentença recorrida fundamenta a condenação por litigância de má-fé nos artigos 77, II, e 80, II, do Código de Processo Civil, que dispõem sobre o dever de lealdade e veracidade dos fatos no processo. A recorrente alegou desconhecimento da natureza do contrato assinado e das cobranças provenientes do cartão de crédito, contudo, a parte ré comprovou nos autos que a autora foi plenamente informada das condições contratuais, apresentando documentação inequívoca.

De acordo com o artigo 81 do CPC, a parte que litiga de má-fé deve responder por perdas e danos, bem como pela aplicação de multa, como forma de desestimular condutas temerárias e processualmente desleais. A alegação da autora, ao contrário de demonstrar uma questão de interpretação contratual, evidencia alteração proposital dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida, conforme a sentença de primeiro grau.

A autora pleiteia reparação por danos morais, fundamentando que a cobrança do débito gerou abalo emocional. Entretanto, o mero aborrecimento decorrente da obrigação de pagar um serviço validamente contratado não configura, por si só, o direito à indenização por danos morais.

Para a caracterização do dano moral, é necessário que o fato lesivo atinja direitos da personalidade, causando angústia ou sofrimento que ultrapasse o limite da normalidade. No caso em análise, não há comprovação de que os atos das recorridas tenham ultrapassado o limite do mero aborrecimento cotidiano.

A manutenção da sentença se alinha a entendimentos firmados pelos tribunais pátrios.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024